Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL EM RAZÃO DE MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. MANIFESTAÇÃO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO DA PARTE APELANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO A RESPEITO DO TEOR DA SENTENÇA RECORRIDA. POSTERIOR PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual o recurso de apelação interposto pelo agravante não foi conhecido, em virtude de manifesta intempestividade. O agravante sustenta que a apelação cível foi interposta no prazo legal, contado da data da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que deve ser admitido o processamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir qual o termo inicial para contagem do prazo para interposição de recurso de apelação contra sentença publicada no Diário de Justiça Eletrônico em data posterior à manifestação de ciência eletrônica por parte do advogado da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e do art. 270 do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico prevalecem sobre outras formas de comunicação de atos processuais. 3.1. Observado, no caso concreto, que o advogado da parte apelante manifestou ciência nos autos do processo eletrônico a respeito do teor da sentença recorrida, deve ser este o termo inicial para a contagem do prazo recursal, independentemente da posterior publicação do decisum no Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes. 3.2. Interposta a apelação cível após o decurso do prazo previsto no § 5o do art. 1.003 do CPC, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A manifestação de ciência eletrônica a respeito do teor da sentença, por parte do advogado constituído nos autos, dá início à contagem do prazo recursal, independentemente de eventual publicação posterior do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico.